Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-74.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-20
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1006633-74.2018.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADA: ALDRE ANTONIO PEREIRA
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença de ID no 78859992, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT de no 1006633-74.2018.8.11.0041, movida por ALDRE ANTONIO PEREIRA, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização prevista no art. 3o, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Em suas razões, de ID no 78859994, a seguradora recorrente contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.
O apelado, em contrarrazões de ID no 78851150, refuta in totum as alegações da apelante e requer, ao final, a manutenção da decisão de primeiro grau.
É o relatório.
DECIDO.
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vertido na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, movida pelo apelado em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 05/09/2017.
A apelante insurge-se exclusivamente quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios, requerendo a sua redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.
Pois bem.
O ônus sucumbencial constitui sanção processual imposta ao vencido, nos termos do citado dispositivo.
No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.
A propósito:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. (...)
§ 16o Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. (...)”
Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantida.
Por fim, o § 11 do art. 85 do CPC determina que:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Conforme relatado, o Magistrado a quo fixou os honorários em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), dessa forma, em sede recursal, majoro a verba honorária para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).
Dispositivo.
Com estas considerações, CONHEÇO da apelação cível interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença apelada.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para R$ 1.800,00 (mi e oitocentos reais).
Intimem-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora